Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-22.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802886-22.2018.8.14.0040

APELANTE: JADER RODRIGUES GONCALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1)
É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2)
Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3)
Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

4)
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo embargado,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
JADER RODRIGUES GONÇALVES
, assim ementado (Num. 19662602):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO IN CASU. NULIDADE DA SENTENÇA. IDENTIFICADA. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. INVIÁVEL. COBRANÇA DE SEGURO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA COM A DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o recorrente opôs Embargos de Declaração (Num. 19834247), alegando contradição no v. acórdão. Defende principalmente, que o v. acórdão teria sido contraditório, por indevida apreciação acerca da alegada ocorrência de prescrição, o que obstaria o acolhimento do cerceamento de defesa
.

Ao final, requer o acolhimento aos aclaratórios, para reformar o v. Acórdão, que reformou parcialmente

a sentença recorrida, a fim de que seja dado total improvimento ao recurso de apelação interposto, e ainda, para que seja expressamente reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou Contrarrazões (Num. 20325617), postulando pela rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que o embargante não apontaria qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante, que o acórdão seria contraditório, pois teria acolhido indevidamente a preliminar de cerceamento de defesa, e ainda, não teria analisado adequadamente a alegada prescrição
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise jurídica, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Senão vejamos trecho do acórdão embargado,
in verbis
(Num. 18545606):

“Ab initio, cumpre-se analisar a alegada preliminar de violação ao devido processo legal, arguida nas razões do apelo, em razão do julgamento antecipado da lide. De acordo com o Código de Processo Civil: (...)

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos: (...)

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo a quo prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar error in procedendo, cerceia o direito da parte de fazer provas em seu favor.

Assim, sem olvidar a relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença, in casu, é medida que se impõe, em razão da inviabilidade do exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Explico.

Em se tratando de prescrição, que inclusive é matéria de ordem pública, entendo que a causa não está madura. Isso porque, a comprovação do termo inicial do prazo prescricional no caso vertente, enseja dilação probatória.

A propósito, assinala-se que estabelece a norma do artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, que prescreve em 01 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da data da ciência inequívoca de sua invalidez. (...)

Por sua vez, a Súmula n.º 278 do STJ esclarece que: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”.

Cediço que o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é o da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. E, a ciência inequívoca, por sua vez, afigura-se, em regra, com o laudo médico, podendo, outrossim, advir da concessão da aposentadoria por invalidez. (AgInt no REsp 1.707.869/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 15/3/2018, DJe 2/4/2018).

No caso em apreço, o magistrado a quo consignou que houve prescrição porque decorrido mais de um ano entre a recusa da seguradora e o ajuizamento da ação.

Ocorre que tal argumento, com a devida vênia, não é suficiente para comprovar a incapacidade do autor, uma vez que os documentos acostados aos autos, apenas atestam as moléstias que o autor apresenta, sem qualquer conclusão acerca da eventual invalidez permanente, decorrente da enfermidade.

Logo, se o conjunto probatório não é capaz de demonstrar a ciência inequívoca da parte sobre a suposta invalidez, não há falar na ocorrência do prazo prescricional, que somente terá início com a juntada do laudo pericial atestando a invalidez da parte.

Nesse diapasão é o entendimento da jurisprudência pátria: (...)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, consignando não ser possível o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, pois além de caracterizar error in procedendo, cerceia o direito da parte, violando o devido processo legal e gerando a nulidade da sentença.

Ademais, igualmente inviável o julgamento da causa madura por esta E. Corte de Justiça, pois ainda pendente a dilação probatória, como realização de perícia médica, não havendo que se falar em prescrição sem a ciência inequívoca da invalidez pelo autor.”.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 24/10/2024